Tribunal: TJSP
Processo: 1077736-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C.C. COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CULPA DA FRANQUEADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DA MULTA PELA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C.C. COBRANÇA DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CULPA DA FRANQUEADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DA MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS AOS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA NESSES PONTOS.

MULTA CONTRATUAL. VALOR FIXADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE R$ 180.166,36 PARA R$ 50.000,00. ART. 413 DO CC. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PROVIDA EM PARTE.